Tribunal: STF
Processo: Rcl 41957
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 250/BA: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Bahia, em 29.6.2020, contra decisão monocrática proferida no Tribunal de Justiça da Bahia pela Relatora da Ação Ordinária n. 8028160-20.2019.8.05.0000, ajuizada pelo Município de Santo Antônio de Jesus, pela qual, mantido o deferimento de medida liminar, teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250/BA.
O caso
    2. Em 13.12.2019, o Juízo da Terceira Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais de Santo Antônio de Jesus, na Ação Ordinária n. 8008471-79.2019.8.05.0229, ajuizada pelo Município de Santo Antônio de Jesus contra a Bahia, deferiu medida liminar para “determinar ao réu, Estado da Bahia, que repasse ao Município de Santo Antônio de Jesus, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor faltante, em face do quanto previsto no Programa Estadual do Transporte Escolar no Estado da Bahia – PETE/BA no exercício de 2019, no importe de R$ 1.177.158,01 (um milhão, cento e setenta e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e um centavo), sob pena de sequestro de valores em conta-corrente de titularidade do Estado” (fl. 11, e-doc. 2).
    Em 18.12.2019, aquele juízo reconheceu-se incompetente para processar e julgar o feito e declinou da competência para o Tribunal de Justiça da Bahia (fls. 42-44, e-doc. 2).
    Em 19.12.2019, a relatora do processo no Tribunal de Justiça da Bahia proferiu decisão monocrática mantendo a liminar deferida, ainda que proferida por autoridade judicial incompetente:
    “Da análise do caderno processual, verifico que a liminar proferida pelo Juízo primevo está fundada em sólidos elementos fáticos e adequada base jurídica, justificando-se, destarte, a conservação de seus efeitos, ainda que proferida por autoridade absolutamente incompetente, como autoriza o art. 64, § 4º, do CPC vigente, in verbis: (…)
    Com efeito, os documentos que instruem os autos denotam que o Estado da Bahia promoveu o repasse dos valores relativos ao Programa Estadual que fundamenta a vestibular, no ano de 2018, dias antes do término do respectivo exercício, abatendo da transferência concernente ao exercício de 2019, a título de crédito, todos os valores não utilizados pelo Município no ano anterior. 
    Nestas circunstâncias, denota-se a verossimilhança das alegações exordiais, pois o réu aparentemente foi o causador da não utilização integral dos recursos repassados ao autor no exercício de 2018, já que promovera tal transferência em 26/12/2018 (ID 5675716 – p. 38), quando deveria tê-lo feito em três parcelas anuais, na forma prevista pelo art. 7º da Portaria nº 3.405/2011 (ID 5657716 – p. 16/24). 
    Logo, ao valer-se da norma do art. 9º, § 1º, da citada Portaria, para abater do repasse correspondente ao exercício de 2019 “a disponibilidade financeira existente na conta corrente conciliada dos municípios em 31 de dezembro”, o Estado da Bahia pode ter se beneficiado de sua própria torpeza, conceito jurídico derivado do princípio da boa-fé objetiva, perfeitamente aplicável aos casos em que um das partes de determinada relação jurídica aufere vantagem em detrimento da outra, direta ou indiretamente, como consequência de suas ações anteriores.
    A decisão de origem está fartamente fundada, portanto, em documentos apresentados pelo autor e na legislação aplicável ao caso, justificando-se sua manutenção, ainda que proferida por autoridade absolutamente incompetente. 
    Ademais, não vislumbro o perigo de irreversibilidade da medida, a que alude o Estado da Bahia no petitório apresentado após sua intimação acerca da liminar deferida na origem, pois os valores devem ser repassados ao Município autor, pessoa jurídica de direito público que, assim como o réu, terá meios de restituir a importância transferida, em caso de improcedência dos pedidos formulados na ação. 
    Ante o exposto, mantenho a liminar deferida na origem, com esteio no § 4º do art. 64 do Código de Processo Civil” (fls. 161-163, doc. 2).
    Em 13.3.2020, os embargos de declaração opostos pela Bahia foram acolhidos “em parte, apenas para sanar a omissão existente na decisão monocrática, quanto à concessão de liminar que importe em pagamento de verba púbica, sem, contudo, modificar a sua conclusão” (e-doc. 9).
    Contra essa decisão a Bahia interpôs agravo interno, pendente de julgamento, como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia (fls. 281-294, e-doc. 2).
    3. Contra a decisão monocrática da Relatora da Ação Ordinária n. 8028160-20.2019.8.05.0000, no Tribunal de Justiça da Bahia, a Bahia ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante alega que, “malgrado a eficácia contra todos e efeito vinculante do acórdão proferido na ADPF 250, a ilustre Desembargadora Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel proferiu decisão monocrática a fim de determinar ao Estado da Bahia que pague, em 48 horas, ao Município aqui Reclamado o importe de R$1.177.158,01, a título de Programa Estadual do Transporte Escolar no Estado da Bahia – PETE/BA, referente ao exercício de 2019, sob pena de sequestro de valores em conta corrente de titularidade do Estado” (fl. 4).
    Argumenta que “o que se pretende é que esta Excelsa Corte garanta a autoridade de seu acórdão que firmou, corretamente, que a forma de pagamento das dívidas da Fazenda Pública será sempre através do regime constitucional de precatórios (art. 100 da CF), salvo a exceção constitucional de pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor” (fl. 7).
    Salienta que “no acórdão lavrado na ADPF 250 é verdade que houve destaque a mandado de segurança e que aqui se busca suspensão de decisão em ação ordinária, mas parece evidente que a tese afirmada por esta Excelsa Corte aplica-se a qualquer decisão que antecipe a tutela, à semelhança das liminares em mandado de segurança” (fl. 7).
    Ressalta que “a jurisprudência deste STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade da sistemática constitucional dos precatórios ‘às obrigações de fato positivo ou negativo’, conforme se extrai do Recurso Extraordinário 573.872, no qual se fixou a tese ao tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios’” (fls. 17-18).
    Argumenta “não se trata[r], por evidente, de tutela de obrigação de fazer, mas sim de obrigação de pagar, mesmo que se tenha usado na petição inicial a expressão ‘repasse’, motivo pelo qual não se poderia furtar ao regime constitucional dos precatórios, ainda que o suposto credor seja outra entidade federativa” (fl. 18).
    Requer liminar “para determinar a suspensão da ordem judicial de antecipação de tutela, que, no Procedimento Comum Cível n. 8028160-20.2019.8.05.000, que corre no Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia” (sic, fl. 22).
    Pede a procedência da reclamação “a fim de que seja confirmada a liminar e que seja cassada a decisão aqui reclamada para determinar à digna autoridade reclamada que se abstenha de descumprir o acórdão proferido na ADPF nº 250 e, por via de consequência, para somente ordenar ao Estado da Bahia pagamento de dívida da Fazenda Pública superior ao valor de obrigação de pequeno valor, através do regime constitucional de precatórios” (fl. 22).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao deferir medida liminar determinando o repasse de verbas do Estado para o Município referente ao Programa Estadual do Transporte Escolar no Estado da Bahia – PETE/BA no exercício de 2019, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250/BA.
    5. Em 13.9.2019, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250/BA, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu:
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 27.9.2019).
    Nesse precedente vinculante, indicado como paradigma de descumprimento, este Supremo Tribunal limitou-se a decidir “se decisões judiciais pelas quais determinado o pagamento de valores de obrigações pecuniárias decorrentes da concessão de mandados de segurança, sem inclusão no regime constitucional do precatório, ocasionam lesão aos preceitos fundamentais da igualdade e da impessoalidade e se configurariam ofensa ao devido processo legal referente ao instituto”.
    6. Na espécie em exame, a situação é diversa. Não se trata de ordem de pagamento proferida em mandado de segurança, mas de ação ordinária na qual deferida medida liminar determinando-se o repasse de verba com previsão orçamentária, em razão de programa de governo estabelecido na Lei estadual n. 11.359, de 19.1.2009, e regulamentado pela Portaria da Secretaria Estadual de Educação n. 3.405/2011.
    O paradigma de confronto apontado não trata da sujeição ao regime de precatórios de todas as decisões judiciais proferidas contra a Fazenda Pública, mas especificamente daquelas proferidas em mandado de segurança, não sendo plausível estender o objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250/BA para alcançar, em reclamação, situação distinta. 
    Ressalte-se que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250 sequer seria conhecida se a matéria nela versada fosse a sujeição ao regime de precatórios dos pagamentos da Fazenda Pública decorrentes de ordens judiciais proferidas em todo e qualquer processo, pois essa matéria está posta, expressamente, no texto constitucional, devendo a impugnação a eventual descumprimento ser feita pela via recursal apropriada.
    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, não estando atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Quanto ao tema, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À MEDIDA CAUTELAR DA ADPF 77. INTERPRETAÇÃO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente controvérsia acerca da constitucionalidade ou não do art. 38 da Lei 8.880/90 na decisão reclamada, resta inviável o manejo da reclamação para assegurar observância de decisão proferida no bojo da ADPF 77. 2. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 21.131-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, a identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação e está presente no caso concreto. II – A reclamação não foi utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes. III – Conforme consignado, o acórdão reclamado afrontou a decisão paradigma ao ultrapassar os limites da declaração de inconstitucionalidade na ADI 4.357/DF. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. V- Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 26.826-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.6.2020).
    7. A reclamante pretende fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre esta matéria, por exemplo:
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 14.745-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2017).
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora